Tribunal: TJSP
Processo: 2126768-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
MONITÓRIA. Gratuidade. Recolhimento das custas judiciais antes da interposição do presente recurso. Preclusão lógica caracterizada. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Inteligência do art. 1.000, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.